Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723286-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 0717421-10.2025.8.07.0003, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, alegando que, durante vínculo anterior com o Distrito Federal na função de Conselheira Tutelar, contraiu quatro empréstimos junto à instituição bancária ré, na modalidade de antecipação do 13o salário. Com sua exoneração em janeiro de 2024, sobreveio a inadimplência das obrigações. Em 13 de maio de 2025, a autora foi novamente nomeada para cargo comissionado vinculado ao GDF, passando a receber remuneração mensal bruta de R$ 2.517,68 por meio de conta junto ao banco réu. No entanto, a instituição manteve saldo provisionado superior a R$ 20.000,00, correspondente ao montante inadimplido, inviabilizando a movimentação de recursos, inclusive salário. A autora relata que tentou renegociar a dívida, tendo solicitado expressamente, em 21 e 26 de maio de 2025, o cancelamento da autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. A solicitação foi ignorada, e a instituição manteve o bloqueio sobre a integralidade dos créditos salariais, comprometendo sua subsistência. Em sede liminar, requer a suspensão dos débitos automáticos e a liberação do saldo provisionado, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao salário e da função social do crédito, bem como na regulamentação do Banco Central e jurisprudência dominante. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja reversível. No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos. A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos anexados à petição inicial, notadamente os comprovantes de que a parte autora, servidora do GDF, exerce atualmente cargo comissionado com vencimento de cerca de R$ 2.000,00, depositado obrigatoriamente em conta junto ao banco réu. A inadimplência contratual, reconhecida pela própria autora, decorreu da sua exoneração anterior, situação superada pela nova nomeação ocorrida em maio de 2025. Entretanto, o banco réu manteve na conta da autora saldo provisionado de mais de R$ 20.000,00, equivalente ao valor integral de quatro contratos anteriores de empréstimo, inviabilizando por completo o acesso aos salários futuros. Tal prática, à primeira vista, revela-se abusiva, sobretudo após o expresso pedido de cancelamento da autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. O perigo de dano é evidente e atual. A apropriação integral do salário da autora compromete de forma imediata sua subsistência e dignidade. Considerando que o valor provisionado equivale a quase um ano de remuneração líquida, a retenção total dos salários impede o acesso a necessidades básicas como alimentação, transporte e saúde. Trata-se de verba alimentar, protegida constitucionalmente (art. 7o, X, CF/88) e indisponível ao credor, exceto nos limites da legalidade. A medida é reversível, pois, em caso de revogação da tutela, poderá ser exigido o pagamento da dívida pela via judicial adequada. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB): a) suspenda imediatamente os descontos e débitos automáticos dos contratos no 0163756716, 0164598197, 0164676279 e 0164801332 incidentes sobre a conta salário da autora, n.o 174.101.850-9; b) remova imediatamente o saldo provisionado no valor de R$ 20.030,56 (vinte mil e trinta reais e cinquenta e seis centavos), sob pena de inviabilizar a movimentação dos vencimentos da autora; c) abstenha-se de efetuar qualquer bloqueio ou apropriação dos valores creditados a título de salário, auxílio transporte e auxílio alimentação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). d) caso tenha ocorrido a retenção de salário da autora, para o pagamento dos contratos discutidos nestes autos, deverá estornar o valor, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se o(s) réu(s)(...)” O Agravante alega, em suma, que a r. decisão agravada foi proferida sem a devida observância dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. Sustenta que os contratos firmados com a parte agravada foram celebrados de forma válida, com cláusula expressa de autorização para débito automático em conta corrente, não havendo qualquer vício de consentimento ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial. Pontua, ainda, que a autorização para débito automático constitui cláusula contratual legítima, firmada no exercício da autonomia privada, sendo essencial à formalização do mútuo bancário. Argumenta que a revogação unilateral da autorização pela parte agravada não encontra respaldo legal, especialmente diante da ausência de impugnação da autorização contratual, sendo inaplicável a Resolução BACEN no 4.790/2020 ao caso concreto. Acrescenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salário. Requer a reforma da r. decisão, para que seja cassada a tutela de urgência deferida à parte agravada, restabelecendo-se a eficácia das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. Preparo comprovado Id. 73230333. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso, o Agravante insurge-se contra a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos na conta corrente da Agravada. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen autoriza a suspensão dos descontos correspondentes aos empréstimos contraídos junto ao Agravante, nos seguintes termos: Confira-se: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Conforme o entendimento vinculante, a licitude desta modalidade contratual excepcional, que permite quase a “autotutela” do banco na cobrança do empréstimo, se fundamenta na autorização prévia do consumidor, bem como na manutenção da autorização durante a vigência do contrato. Assim, considera-se lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o entendimento do STJ faculta ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. Diante dessas considerações, a jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de revogar a autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da citada Resolução. No caso dos autos, a Agravada comunicou à instituição bancária agravada o intento de cancelar os débitos automáticos em sua conta corrente por intermédio da notificação extrajudicial, sem obter o sucesso esperado (Id. 238089055 dos autos de referência). Portanto, resta demonstrada a plausibilidade do direito da Agravada. Além disso, ficou demonstrado que a Agravada aufere rendimento líquido mensal no valor de R$ 2.155,19, bem como possui um saldo provisionado de aproximadamente R$ 20.000,00 junto à instituição financeira. No entanto, verifica-se que, assim que é creditada a remuneração da Agravada, a totalidade é automaticamente comprometida com descontos programados pela própria instituição financeira, para a amortização da dívida. Tal situação evidencia o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a Agravada tem sua capacidade de subsistência diretamente afetada, pois é privada dos recursos mínimos indispensáveis à sua manutenção e de sua família. O Agravante deixou de apresentar fundamentação apta a demonstrar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso aguarde o regular processamento e julgamento do presente agravo, além de não haver pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, conforme exige o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, recebo o presente agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora